Tribunal: STF
Processo: Rcl 69091
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2418, À ADC 16 E AO RE 760.931 (TEMA 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Município de São Luís/MA em face de decisão (e-doc. 03) proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016847-96.2019.5.16.0016, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADI 2418, na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246).  



    2. O Processo nº 0016847-96.2019.5.16.0016 encontra-se, atualmente, em cumprimento de sentença requerido, por CARLOS EDUARDO DE ANDRADE SANTOS, em virtude de decisão condenatória ao pagamento de verbas rescisórias proferida em face de MARANHENSE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. e do ente público reclamante.  



    3. Conforme informado pelo Reclamante “a decisão formadora do título executivo transitou em julgado em 06/03/2020” (e-doc. 01, p. 2).  



    4. Quando do cumprimento de sentença (Processo nº 0016847-96.2019.5.16.0016), houve o redirecionamento da execução para o município de São Luís (e-doc. 02, p. 242-244), que apresentou embargos à execução (e-doc. 02, p. 259-277), os quais foram julgados improcedentes em acórdão (e-doc. 02, p. 282-287) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    - Inexigibilidade do título executivo por contrariedade ao julgamento da ADC 16 pelo Supremo Tribunal Federal  



    Segundo o §5º do artigo 884 da CLT, “Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.” 



    Importa ressaltar, contudo, que no julgamento da ADC nº 16, o Supremo Tribunal Federal, mesmo reconhecendo a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, não expurgou do mundo jurídico o inciso III, da Súmula nº 331, do TST.  



    Ao contrário, fez questão de adequar a aplicação de ambas as normas, decidindo que embora a regra geral do parágrafo 1º, do artigo 71, da Lei de Licitações poderia ser excepcionada pelo III, da Súmula nº 331, do TST, quando ficasse evidenciado nos autos que o dever de fiscalização do contrato de fornecimento de mão de obra não foi cumprido.



    (...)



    E no caso em apreço, na fundamentação do título executivo restou expressamente reconhecida a culpa in eligendo e in vigilando do ente público, ao se constatar a escolha pela administração pública de empresa inidônea e a completa ausência de fiscalização, pelo tomador, do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada. 



    Destarte, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo, dada a compatibilidade e harmonia de seus fundamentos com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 na ADC 16. 



    Assim, não pode agora o ente público, em sede de embargos à execução, querer ser excluído do polo passivo da execução, uma vez que sua pretensão terminaria por violar a coisa julgada já formada, vulnerando o artigo 5º, XXXVI, Constituição Federal.



    (...)



    Ante o exposto, conheço dos embargos à execução aviados pelo Município de São Luís, para julgá-los IMPROCEDENTES, nos termos da fundamentação supra, que passa a fazer parte integrante do presente dispositivo.  



    (e-doc. 02, p. 282-287, grifo nosso)   



    5. Contra tal decisão, o município de São Luís/MA interpôs agravo de petição (e-doc. 02, p. 309-322), oportunidade em que alega, dentre outros temas, a inexigibilidade da obrigação em virtude de supostamente estar configurada coisa julgada inconstitucional, por violação à ADC 16  e ao RE 760.931. Ao referido agravo foi negado provimento em acórdão (e-doc. 03) com o seguinte teor:  



    Desta forma, o redirecionamento da execução decorre do inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo empregador e não do exaurimento das possibilidades executivas, a não ser que a parte indique bens livres e desembaraçados da devedora principal e de seus sócios, o que não se verificou.  



    O agravante defende ainda a inexigibilidade do título judicial, nos termos do art. 917, I c/c 535, III e §§5º e 7º do CPC. Nesse sentido, alega que a decisão exequenda ao manter a responsabilidade subsidiária do Ente Público, manteve a coisa julgada fundada em interpretação do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993 tida como incompatível com a CF/1988 pelo STF em sede da ADC nº 16 e do RE 760.931  



    Da análise do processo, constato que não lhe assiste razão. Na verdade, tem-se que o agravante busca a revisão da justiça da matéria transitada em julgado, ou seja, do título judicial, o que é inviável neste momento, uma vez acobertado pelo manto da coisa julgada. Com feito, constata-se que o agravante foi responsabilizado subsidiariamente ao pagamento das obrigações trabalhistas em 1º grau. (ID. 8bee6ce).  



    Sendo assim, é insustentável a alegação de interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, tida como incompatível com a CF/1988, com base nos precedentes constantes da ADC 16 e do RE 760.931.  



    A responsabilização subsidiária do Município de São Luís, no caso, decorreu da não fiscalização do contrato celebrado com o empregador do reclamante e da má escolha da empresa para a execução dos serviços contratados.  



    Outrossim, é importante salientar que a decisão proferida pelo e. STF no âmbito da ADC nº 16, por meio da qual foi reputado constitucional o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, não torna juridicamente impossível a responsabilização do ente público pelas verbas trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, desde que verificada as culpas in vigilando e/ou in eligendo do tomador, o que ocorreu no caso concreto.  



    Inexigibilidade do título judicial - coisa julgada  



    Também não vislumbro ofensa ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, vez que, consoante já referido e ao contrário do defendido pelo recorrente, houve a correta observância do decidido na ADC nº 16. Destarte, ante a inviabilidade de reabrir a discussão em torno de matéria já transitada em julgado, rejeita-se a alegação de inexigibilidade do título executivo, rejeitando-se a pretensão recursal também neste aspecto. Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de petição.  



    (...)  



    A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em sua 13ª Sessão Ordinária (13ª Sessão Virtual), realizada no dia vinte e dois de maio do ano de 2024, com a presença dos Excelentíssimos Desembargadores JOSÉ EVANDRO DE SOUZA e LUIZ COSMO DA SILVA JÚNIOR e da Excelentíssima Desembargadora SOLANGE CRISTINA PASSOS DE CASTRO e, ainda, do douto membro do Ministério Público do Trabalho, DECIDIU, por unanimidade, conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento.   



    (e-doc. 03, grifo nosso)  



    6. Por considerar que o acórdão acima transcrito (e-doc. 03) violou a autoridade da ADI 2418, da ADC 16 e do RE 760.931, o Município de São Luís/MA ajuizou a presente reclamação por meio da qual requer, liminarmente, a “imediata suspensão do Processo nº 0016847-96.2019.5.16.0016, sustando os prazos processuais até o julgamento de mérito da presente ação” (e-doc. 01, p. 14). No mérito, roga pela procedência da reclamação.    



    Eis o Relatório. Decido.   



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).   



    9. O Reclamante aponta como paradigmas a ADI 2418, a ADC 16 e o RE 760.931 cujas ementas são a seguir transcritas:   



    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente. (ADI 2418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04.05.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243  DIVULG 16.11.2016  PUBLIC 17.11.2016, grifo nosso)  



    10. No Recurso Extraordinário 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    Tema 246 - RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    11. Por sua vez, no julgamento da ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    12. No julgamento da ADC 16  e do RE 760.931 (Tema 246 - RG), esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    13. Por outro lado, na ADI 2418, o STF decidiu  que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução (art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    14. Sob a alegação de violação à ADI 2418, a intenção do município reclamante é desconstituir a decisão transitada em julgado da Justiça do Trabalho que imputou a responsabilidade subsidiária do ente público pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada.  



    15. De fato, na ADC 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, esta Corte entendeu que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.  



    16. O efeito rescisório de instrumentos processuais quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI 2418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.  



    17. No caso em comento, a ADC 16 e RE 760.931 transitaram em julgado, respectivamente, em 29.06.2011 e 01.10.2019, isto é, em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda proferida nos autos do Processo nº 0016847-96.2019.5.16.0016 cujo trânsito em julgado ocorreu em 06.03.2020 (e-doc. 01, p. 2).  



    18. Isso implica dizer que, desde o proferimento da decisão, os argumentos apontados já poderiam ter sido utilizados para reforma da decisão, seja por meio dos instrumentos processuais ordinário ou por meio de ação rescisória.  



    19. Desse modo, fica evidente que o ente público reclamante visa aproveitar-se indevidamente da reclamação, buscando utilizá-la como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido por esta Corte.  



    20. Ademais, a Súmula 734 desta Corte estabelece que “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. A  impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo de ação rescisória é reforçada pelos seguintes precedentes: Neste sentido, os seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 63190 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 06.12.2023  PUBLIC 07.12.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão reclamada transitou em julgado em 14/6/2022, enquanto que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/8/2022. Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Ainda que superado o óbice processual da Súmula 734-STF, a presente reclamação é manifestamente incabível, pois não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o ajuizamento da via reclamatória. 3. No caso, não houve discussão sobre a licitude ou ilicitude da terceirização das atividades finalísticas da empresa, fato este que, se existente, ofenderia o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 55112 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10- 2022, grifo nosso)



    21. Assim, evidente a tentativa de reformar acórdão condenatório transitado em julgado, por meio de reclamação, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados, o que impõe o reconhecimento da inadmissibilidade da presente reclamação constitucional.  



    22. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente